Tribunal: CARF
Processo: 12452.720044/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, c c/c e do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULAS CARF No. 49 E 126.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento desta ou seu cumprimento em atraso enseja a aplicação das penalidades previstas na legislação de regência. A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Aplicação das Súmulas CARF n. 49 e 126. Assim, impossível aplicar-se o benefício previsto no art. 138 do CTN no caso de multa por entrega de DCTF em atraso.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO ESTABELECIDA NA SÚMULA CARF N°. 02.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12452.720044/2016-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.580 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do
prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é
devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULAS CARF No. 49 E 126.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento desta
ou seu cumprimento em atraso enseja a aplicação das penalidades previstas na
legislação de regência. A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa
por atraso no cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Aplicação das
Súmulas CARF n. 49 e 126. Assim, impossível aplicar-se o benefício previsto
no art. 138 do CTN no caso de multa por entrega de DCTF em atraso.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
ESTABELECIDA NA SÚMULA CARF N°. 02.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12452.720044/2016-96
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720044/2016-96

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 226 a 240) interposto contra o Acórdão n
16-76.765, proferido pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (e-fls. 210 a 219), que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente a
impugnação e, no mérito, a julgou improcedente.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 2 e ss.) formalizado para exigência
da multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, perfazendo o valor do crédito
tributário exigido R$ 5.000,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, em 23/09/2013 a empresa HUESKER LTDA (fls.
20) solicitou retificação da CE Mercante B/L HOUSE HAM, para inclusão da NCM
5407.
Considerando que referido pedido foi realizado após a atracação do navio que se deu em
15/09/2013, a fiscalização concluiu que a interessada, agente desconsolidador, não
atendeu o prazo determinado na legislação, deixando de prestar, ou prestando de forma
incorreta, informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre a operação
executada, na forma e no prazo estabelecido pela RFB, sendo cabível a multa capitulada
na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003 e regulamentada pelo art. 728, inciso IV, alínea "e",
do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Cientificada da autuação (fls. 34) em 02/03/2016, a interessada apresentou defesa
tempestiva (fls 39 e ss), juntada aos autos em05/04/2016, alegando em síntese que:
a) em preliminar:
a1) proibição judicial da Receita Federal emitir novos autos de infração em face da
existência de decisão judicial, nos autos do processo no 0005238-86.2015.403.6100.
a2) avoca a Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4/02/2016
a3) denuncia espontânea, uma vez que sua solicitação de retificação foi atendida, sem
qualquer entraves ou intimações.
a3) avoca o direito ao contraditório e da ampla defesa constitucional, da juntada de
documentos a qualquer tempo, da vedação ao confisco.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720044/2016-96

a3) ilegitimidade passiva, esclarecendo que "a função exercida pela impugnante, ou
seja, é uma empresa brasileira, que recebeu pedido de sua empresa parceira que
verdadeiramente contratou com a empresa marítima, o transporte dos produtos".
Informa que atuou como Agente responsável pela desconsolidação da carga, e se
obrigou tão somente ao recebimento dos valores envolvidos na operação, tais como
frete, taxas e outros valores devidos pelo importador. Junta jurisprudência.
Às fls. 123 e ss esta DRJ/SPO solicitou à interessada:
1) A cópia integral da petição inicial da Ação Coletiva n° 0005238-86.2015.4.03.6100,
que tramita pela 14a Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo,
interposta pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), de modo que seja
possível verificar a eventual existência de concomitância entre os processos
administrativo e judicial;
2). Todos os elementos de prova que possam atestar a sua condição de associada da
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais(ACTC) quando da impetração da referida
Ação Coletiva
Em resposta,fls. 137 e ss., a interessada informou que
 na qualidade de Associada da ACTC, não deveria ter contra se a lavratura do
presente auto.
 requereu a expedição da competente Certidão de Objeto e Pé, solicitando a
concessão de 120 dias para apresentação da cópia integral dos autos.
Ocorre que não foi pedida a cópia integral dos autos, apenas a petição inicial e a
comprovação da condição de associada à ACTC.
Uma vez que esta julgadora foi a relatora do Acórdão no16-76.333, de 23/02/2017, nos
autos do processo no 11128.725592/2015-41, contra a interessada, e este processo
contém a documentação necessária, juntei aos autos "cópias das folhas do processo no
11128.725592/2015-41, que correspondem às cópias da petição inicial (fls.45 a 90) e
da sentença de primeira instância da AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA (fls. 180 a 183), processo judicial no 0005238-
86.2015.4.03.6100 em trâmite na 14a Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo,
e da relação dos associados da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS DE DESPACHOS E
OPERADORES INTERMODAIS - ACTC (fls. 91), que correspondem às fls. 158 a 208
deste processo. "

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por não conhecer a Impugnação,
por conta de concomitância com ação judicial; no mérito, julgar a exordial improcedente, em
relação aos demais argumentos deduzidos. Vide a ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720044/2016-96

Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo no 7, de 22/0/2014.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/09/2013
AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DO CONSOLIDADOR ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga, na condição de responsável pela desconsolidação das cargas, é o
responsável pelas informações intempestivas no SISCOMEX, de dados relativos à
cargas importadas em questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Ao largo, refere-se à parte dos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
No mérito, alega que a multa representa caráter confiscatório; aduz, ainda, a ocorrência de
denúncia espontânea.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF.
Por primeiro, atesto que apenas conheci do Recurso Voluntário em virtude do
tema abordado ter lastro na Impugnação e decorrem do teor do Auto de Infração. Nota-se,
claramente, que os argumentos aduzidos na peça recursal não atacam diretamente a decisão da
DRJ, e se prendem à exibição teórica circundante à multa aplicada e à denúncia espontânea.
Nesse espeque, a avaliação quanto ao cerne casuístico da multa resta prejudicada,
por conta da aplicação da Súmula CARF n° 01, conforme bem ressaltou a DRJ.
Portanto, opino por seu conhecimento apenas quanto às matérias alusivas à
denúncia espontânea e ao caráter confiscatório.

Do mérito
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720044/2016-96

Inicialmente, é fundamental cravar a legitimidade passiva do Contribuinte,
conforme já pacificado nos termos da Súmula n° 192 do antigo TFR, a qual já pacificara o tema,
com o seguinte enunciado:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei n° 37, de 1966.

Essa vertente intelectiva segue os ditames do art. 32 do DL n° 37/66, cuja redação
dispõe de hialina clareza no que cinge à responsabilização das agências de navegação marítima.
E, como bem ressaltado pela DRJ, tal posicionamento encontra igual amparo na jurisprudência
do STJ (vg RESP n° 1.129.430 – SP). Cito, ainda, precedente da CSRF em igual sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é responsável
solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
(Acórdão no 9303-003.276, Rel. Cons. Joel Miyazaki, sessão de 05/02/2015)

Da denúncia espontânea

Quanto ao mais, o Contribuinte sustenta a necessidade de se valer do instituto da
denúncia espontânea, tendo em vista que a informação mencionada na intimação foi prestada
antes de qualquer procedimento fiscal e da lavratura do Auto de Infração. Contudo, essa
argumentação não lhe favorece.
O inadimplemento de obrigação acessória e deveres instrumentais não se sujeitam
ao instituto da denúncia espontânea, como bem sinalizam as súmulas vinculantes CARF abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 126
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720044/2016-96

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Nesse contexto, torna-se fundamental reconhecer a conjugação trinomial (i) da
norma jurídica instituidora do dever instrumental de entregar declaração, (ii) da instituidora da
regra-matriz sancionadora da violação deste dever instrumental e (iii) da instituidora da regra-
matriz da lavratura da autuação.
Estas, em conjunto, atuando sistemicamente, regulam, de modo objetivo e
transpessoal, as condutas intersubjetivas, via modal deôntico obrigatório, no sentido de que, uma
vez descumprida a obrigação de dar/entregar (à qual estava obrigado o Contribuinte), impõe-se a
autoridade lançadora o dever de constituir a relação jurídica que impõe a obrigação de pagar a
multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de transmissão de informações corretas,
no prazo estabelecido, descumprido o comando normativo, surge para a administração tributária
o direito subjetivo de exigir o adimplemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente
obrigado a proceder com o lançamento, sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Some-se a isto o fato de que a análise deve seguir o critério objetivo, não sendo
necessário perquirir sobre a existência de eventuais prejuízos pela não entrega da declaração. A
sanção queda-se alheia à vontade do Contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado da
inobservância das regras de cumprimento do dever instrumental. Aliás, sabe-se que a
responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou do responsável, bem
como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente
o art. 136 do CTN.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a indigitada obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3°, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento
de tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a multa
imposta por descumprimento de dever instrumental devem ser tratados de igual maneira para
todos os fins de exigibilidade.
Aliás, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
analisando caso semelhante, já decidiu no mesmo sentido. Peço vênia para transcrever a ementa,
verbo ad verbum:

a. Acórdão no 9303-007.908, Rel. Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, sessão
24/01/2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720044/2016-96

Data do fato gerador: 04/07/2008
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
DESCUMPRIMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação da multa legalmente prevista.
Recurso especial do Procurador provido.

b. Acórdão no 3302-008.355, Rel. Cons. Vinícius Guimarães, sessão 23/06/2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA.
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29 de dezembro de
2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa ao conhecimento de carga.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo
julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720044/2016-96

c. Acórdão n° 3301-002.944, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, sessão de
28/02/2016
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2004, 13/11/2004, 14/11/2004, 22/11/2004,23/11/2004,
03/12/2004, 04/12/2004, 05/12/2004, 18/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo
definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa
regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do Decreto-Lei n° 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO
DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, deve ser aplicada norma
que aumenta o prazo para apresentação do registro de dados de embarque, por deixar de
considera-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada.
Recurso Voluntário Negado

Logo, nego provimento neste ponto.

Da multa de ofício e ofensa aos princípios administrativos e constitucionais
Por fim, a suposta ofensa confiscatória derivada da multa acarreta na aplicação da
Súmula CARF n° 02. Isso porque não é da competência deste Colegiado proceder com qualquer
análise de constitucionalidade, ainda que reflexa e principiológica. Tal múnus é vocacionado ao
Legislador e ao controle jurisdicional, de modo que a pena legalmente prevista não pode ser
afastada pela administração tributária.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720044/2016-96

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital